Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003954-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MARCOS PEDROSO - CPF: 027.919.799-30 (AGRAVANTE), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o perito apresentou fundamentos para o valor dos honorários apresentados e a parte não demonstrou sua excessividade à luz do caso concreto, razão não há para a reforma de decisão que homologou a proposta de honorários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003954-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS PEDROSO

AGRAVADO:

ROMEU JOSE CIOCHETTA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS PEDROSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Ação de Cobrança e Resolução Contratual
ajuizada por ROMEU JOSE CIOCHETTA (proc. n. 1007332-52.2020.8.11.0055), homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito.

Em suas razões aduz, em síntese, que a despeito da importância do trabalho a ser desempenhado pelo perito, a proposta de honorários no valor de R$ 24.980,00 é exorbitante à luz da complexidade do trabalho a ser realizado no caso concreto, de forma que “
o valor estimado representa para o agravante verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça e ao exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a redução dos honorários periciais para valor não superior a R$ 8.000,00.

Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 160003687.

Contrarrazões – Id. 160442692.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023